Tribunal: TJSP
Processo: 1541908-62.2015.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Devedor falecido antes do ajuizamento da ação – Vedação de substituição da CDA, nos termos da Súmula 392 do STJ, por não se tratar de mero vício formal ou material, mas de verdadeira nulidade absoluta concernente ao ato do lançamento, elidindo o crédito fiscal – Precedentes jurisprudenciais – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1541908-62.2015.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
SÃO
PAULO,
é
apelado
BORIS
GORENTZVAIG.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E BURZA NETO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1541908-62.2015.8.26.0090 -Voto no
2
VOTO No 19226/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No: 1541908-62.2015.8.26.0090
APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
APELADO: BORIS GORENTZVAIG
APELAÇÃO Execução Fiscal Devedor falecido antes
do ajuizamento da ação Vedação de substituição da CDA,
nos termos da Súmula 392 do STJ, por não se tratar de mero
vício formal ou material, mas de verdadeira nulidade
absoluta concernente ao ato do lançamento, elidindo o
crédito fiscal
Precedentes jurisprudenciais
Sentença
mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta pela Prefeitura
Municipal de São Paulo nos autos da ação de execução ajuizada em face
de Boris Gorentzvaig contra a r. sentença que acolheu a exceção de pré-
executividade e extinguiu o feito, nos termos do art. 485, IV, do Código de
Processo Civil, em virtude da impossibilidade de substituição do polo
passivo, condenando a Municipalidade ao pagamento de custas e
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da execução.
Inconformada, a apelante alega ser cabível a
substituição do polo passivo para prosseguimento do feito. Defende a
inaplicabilidade da Súmula 392 do STJ na hipótese.
Contrarrazões às fls. 85/95.
É o relatório.
É cediço que a constituição definitiva do crédito
tributário se dá com a inscrição na dívida ativa.
No entanto, o artigo 2o, § 5o da Lei de Execução Fiscal,
bem como artigo 202 do Código Tributário Nacional dispõem sobre os
requisitos formais que devem ser observados para que a Certidão da Dívida
Ativa tenha sua validade reconhecida.
Por sua vez, o artigo 2o, § 8o, da Lei no 6.830/80,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1541908-62.2015.8.26.0090 -Voto no
3
acrescenta que a Certidão da Dívida Ativa poderá ser substituída ou
emendada até a decisão de primeira instância, mas desde que não
implique modificação do sujeito passivo da execução.
Na hipótese dos autos, não foram observados os
requisitos previstos na legislação em comento, isto porque a exequente
ajuizou a presente ação em 11/08/2015 contra BORIS GORENTZVAIG para
a cobrança de IPTU do exercício de 2014, o qual já era falecido desde
25/02/2012, ou seja, antes do ajuizamento do feito.
Desta forma, era mesmo caso de se extinguir o feito,
sem julgamento do mérito, na medida em que se revela inviável a emenda
ou mesmo substituição das CDAs para prosseguimento da execução em
face dos sucessores/atuais proprietários. Daí que, não se tratando de
mero vício formal ou material, mas de verdadeira nulidade absoluta
concernente ao ato do lançamento, elidindo o crédito fiscal, portanto,
já em sua constituição, não cabe a aplicação dos artigos 317 e 329 do
CPC/2015.
Nessa esteira, a Súmula no 392 do E. STJ assim prevê:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução.” (g.n.).
Ademais, considerando que o falecimento implica o
desaparecimento da personalidade jurídica (desaparecimento do sujeito de
direito e de obrigações), o que se impunha era lançar e inscrever o crédito
em face do espólio e/ou herdeiros e, nessa conformidade, ajuizar a
demanda, nos termos do artigo 131, incisos II ou III, do Código Tributário
Nacional.
Importante notar que a certidão de óbito é documento
público, oponível a todos (efeito erga omnes), inclusive à Fazenda Pública.
A despeito do descumprimento de obrigação acessória
pelos responsáveis tributários, esta é passível de multa e não tem o condão
de desobrigar a Municipalidade de ingressar com a ação contra o legítimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1541908-62.2015.8.26.0090 -Voto no
4
devedor.
Em outros casos, não se olvide que a execução
poderia prosseguir contra o espólio ou herdeiros, sem necessidade de
substituição da certidão de dívida ativa, na hipótese de o falecimento
ocorrer depois do ajuizamento, o que não se verifica no caso.
Desse modo, os requisitos formais e legais que
validam a certidão da dívida ativa e a torna certa e exigível quando não
observados afrontam as garantias constitucionais da ampla defesa e do
contraditório, restando patente sua nulidade.
A propósito, assim já entendeu o E. Superior Tribunal
de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA
DEVEDOR
JÁ
FALECIDO.
CARÊNCIA
DE
AÇÃO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA
EXECUÇÃO PARA CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 392/STJ.
1. O exercício do direito de ação pressupõe o preenchimento de
determinadas condições, quais sejam: a) a possibilidade jurídica
do pedido; b) o interesse de agir; e c) a legitimidade das partes. No
caso em análise, não foi preenchido o requisito da legitimidade
passiva, uma vez que a ação executiva foi ajuizada contra o
devedor, quando deveria ter sido ajuizada em face do espólio.
Dessa forma, não há que se falar em substituição da Certidão de
Dívida Ativa, haja vista a carência de ação que implica a extinção
do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do
Código de Processo Civil. O redirecionamento pressupõe que o
ajuizamento tenha sido feito corretamente.
2. Mesmo quando já estabilizada a relação processual pela citação
válida do devedor, o que não é o caso dos autos, a jurisprudência
desta Corte entende que a alteração do título executivo para
modificar o sujeito passivo da execução não encontrando amparo
na Lei 6.830/80. Sobre o tema, foi editado recentemente o
Enunciado n. 392/STJ, o qual dispõe que "A Fazenda Pública pode
substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução.
3. Naturalmente, sendo o espólio responsável tributário na forma
do art. 131, III, do CTN, a demanda originalmente ajuizada contra o
devedor com citação válida pode a ele ser redirecionada quando a
morte ocorre no curso do processo de execução, o que não é o
caso dos autos onde a morte precedeu a execução.
4. Recurso especial não provido.” (Processo: REsp 1222561 / RS
RECURSO ESPECIAL 2010/0216143-3.Relator: Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES. Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA.
Data do Julgamento: 26/04/2011. Data da Publicação/ Fonte: DJe
25/05/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1541908-62.2015.8.26.0090 -Voto no
5
"[...] A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no
sentido de que o ajuizamento de execução fiscal contra
pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao
espólio, haja vista que não se chegou a angularizar a relação
processual, faltando, pois, uma das condições da ação: a
legitimidade
passiva".
Precedentes:
AgRg
no
AREsp
555.204/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 23/10/2014).
“[...] O redirecionamento da execução contra o espólio só é
admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer
depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da
execução fiscal. Assim, se ajuizada execução fiscal contra
devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições
da ação, qual seja, a legitimidade passiva. [...]”(AgRg no
AREsp
731.447/MG,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe
31/08/2015).
Esse também tem sido o entendimento esposado por
este E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL. Execução Fiscal. Processo extinto, nos termos
do art. 267, VI, do CPC. Alteração do polo passivo da execução.
Substituição da certidão de dívida ativa. Impossibilidade. A
substituição da CDA só é possível em caso de erro material ou
formal. Jurisprudência do STJ. Recurso improvido. (Apelação Cível
no 9071383-70.2009.8.26.0000, v.u., Rel. Des. EUTÁLIO PORTO,
15a Câmara de Direito Público, j. de 16/06/2011).
EXECUÇÃO
FISCAL.
DEMANDA
AJUIZADA
CONTRA
EXECUTADO
JÁ
FALECIDO.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
RECONHECIMENTO. CARÊNCIA DA AÇÃO. NECESSIDADE.
Sendo a execução fiscal ajuizada contra devedor já falecido, o
processo deve ser extinto por ilegitimidade de parte art. 267, VI, do
CPC, não havendo como a demanda prosseguir contra os
responsáveis, eis que o redirecionamento do feito pressupõe que a
relação processual tenha sido constituída com o preenchimento
das condições da ação e dos pressupostos processuais.
RECURSO
IMPROVIDO.
(Apelação
no
0508054-
93.2008.8.26.0590, Rel. Des. CARLOS GIARUSSO SANTOS,
TJSP 09/05/2013).
Assim, manifesta-se clara a existência de nulidade
decorrente da ilegalidade da constituição do título executivo.
Portanto, a teor da Súmula 392 do E. STJ, não há se
falar em emenda/substituição da Certidão de Dívida Ativa ou inclusão dos
sucessores/atuais proprietários no feito, haja vista a ilegitimidade de parte
que implica ausência de condição da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1541908-62.2015.8.26.0090 -Voto no
6
Assim, merece ser mantida a decisão recorrida para o
fim de se extinguir o feito sem resolução do mérito.
Para os devidos fins de direito, ficam prequestionados
todos os dispositivos legais enfrentados pelo julgado e mencionados pela
recorrente.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
majorando-se os honorários advocatícios devidos para 12% do valor da
causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator